Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO No 11.846/2023. INDULTO NATALINO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. DATA DA PRÁTICA DA FALTA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.
I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que preenche os requisitos ali determinados.
II - Conforme o art. 6o, caput, do Decreto 11.846/2023, não se concede indulto a quem praticar falta disciplinar de natureza grave no período de doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.
III – Inviável a concessão de indulto natalino quando comprovada a falta grave durante a execução da pena, consistente em condenação por crime doloso cometido em 21/7/2023, em processo penal em que foram assegurados o contraditório e ampla defesa.
IV – Recurso conhecido e desprovido.